Tribunal: CARF
Processo: 19647.003323/2010-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE DIAS LIMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19647.003323/2010-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.790 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
GILSON PADILHA GOMES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA.
O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das
penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas
nesta Lei ou em lei tributária
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO.
A multa de ofício de 75% decorre de norma cogente (art. 44, I, da Lei n.
9.430/1996), falecendo competência ao CARF para se pronunciar sobre a sua
inconstitucionalidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira – Presidente

(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros Francisco Ibiapino Luz,
Gregorio Rechmann Junior, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Renata Toratti Cassini, Rafael
Mazzer de Oliveira Ramos, Luis Henrique Dias Lima, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19647.003323/2010-68
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003323/2010-68

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário em face de decisão de primeira instância que
julgou improcedente a impugnação e manteve o crédito tributário consignado no lançamento
constituído em 27/11/2009, mediante Notificação de Lançamento - Imposto de Renda Pessoa
Física – n. 2008/671625728250890 - no valor total de R$ 33.638,01 - com fulcro em omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Cientificado do teor da decisão de primeira instância em 30/08/2013, o
Impugnante, agora Recorrente, interpôs recurso voluntário em 30/09/2013, reclamando, em
apertada síntese, que os juros sejam cancelados por não ter sido ele responsável pelo valor retido
a menor e pela anulação da imposição de multa, vez que não agiu com dolo contra o erário
público, e, alternativamente, que a multa seja diminuída/minorada, diante do principio do não-
confisco e em valor condizente com a sua situação financeira.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luís Henrique Dias Lima - Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos do Decreto n.
70.235/1972, portanto, dele conheço.
Passo à apreciação.
Em face do Recorrente foi constituído crédito tributário no valor de R$ 33.638,01,
em virtude de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, havendo a autoridade
lançadora assim descrito os fatos:
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte (Dirf), para o titular e/ou
dependentes, constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no
valor de R$ *******215.907,17, recebido(s) da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s)
abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ ********32.386,08.
No julgamento de primeira instância, a DRJ decidiu pela improcedência da
impugnação, mantendo o crédito tributário, conforme o entendimento sumarizado na ementa
abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
PESSOA
JURÍDICA.
OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR DO CONTRIBUINTE. RESGATE DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.790 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19647.003323/2010-68

São tributáveis as importâncias correspondentes ao resgate de contribuições recebidas
de entidades de previdência privada, observado o disposto no art. 39, XXXVIII (Lei no
9.250, de 1995, art. 33).
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGÜIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
ARGÜIÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
PARA
APRECIAR.
Não se encontra abrangida pela competência da autoridade tributária administrativa a
apreciação da inconstitucionalidade das leis, uma vez que neste juízo os dispositivos
legais se presumem revestidos do caráter de validade e eficácia, não cabendo, pois, na
hipótese, negar-lhe execução.
Em sede de recurso voluntário, o Recorrente limita-se a arguir que os juros sejam
cancelados por não ter sido ele responsável pelo valor retido a menor e pela anulação da
imposição de multa, vez que não agiu com dolo contra o erário público, e, alternativamente, que
a multa seja diminuída/minorada, diante do principio do não-confisco e em valor condizente com
a sua situação financeira.
De plano, não assiste razão ao Recorrente.
Com efeito, ao crédito tributário não integralmente pago no vencimento incidem
juros de mora, que não podem ser cancelados. É a inteligência do art. 161 do CTN: “O crédito
não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de
quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.”
Quanto à multa de ofício, a intenção do agente é despicienda para a sua aplicação,
não havendo ainda que se falar de confisco tendo em vista que decorre de norma cogente (art. 44,
I, da Lei n. 9.430/1996) e que o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária, a teor do Enunciado 2 de sua Súmula.
Isto posto, voto por conhecer do recurso voluntário e negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Luís Henrique Dias Lima

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital